Tribunal: TJDFT
Processo: 0728214-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728214-48.2024.8.07.0001 RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO DE AZEVEDO JUNIOR RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep. Cerceamento de defesa não verificado. Cobrança dos rendimentos da conta individual. Mera aplicação pelo Banco do Brasil dos índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo. Dano material não comprovado. O recorrente alega violação aos artigos 3o, §2o, 6o, inciso VIII, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, 341, 369, 370, e 373, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, e 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como ao enunciado 297 da Súmula do STJ, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, pois indeferido o pedido de perícia técnica, sob o argumento de que o autor não teria requerido a prova pericial. Discorre acerca do Tema 1.150 da Corte Superior. Afirma que o Banco do Brasil, ao administrar contas e reter valores dos servidores, atua como fornecedor de serviços bancários, razão pela qual incide o CDC na relação jurídica. Assevera que a instituição financeira tem o dever de informar o motivo e a destinação dos valores questionados pelo consumidor, a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, ônus do qual não se desincumbiu. Pugna pela condenação do recorrido ao pagamento de indenização pelos danos materiais oriundos dos desfalques em sua conta PASEP e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Nas contrarrazões, o recorrido pede a condenação da parte insurgente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, bem como, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ – OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, tendo em vista a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, §2o, 6o, inciso VIII, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, 341, 369, 370, e 373, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, e 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Também não merece prosseguir o apelo quanto à indicada afronta ao enunciado 297 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 76327950. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003